Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700836-03.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: E. D. I. REPRESENTANTE LEGAL: T. F. D. S. I. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Verifico, em que pese a atuação do Ministério Público nos autos, com fulcro no art. 178, II, CPC, não ter sido oportunidade à d. Procuradoria de Justiça se manifestar acerca dos embargos de declaração. Por esse motivo, para evitar ulterior alegação de nulidade por falta de concessão de oportunidade ao Ministério Público para se manifestar em processo de intervenção necessária, nos termos do art. 279, caput e § 1o, do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência e DETERMINO a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora